Tribunal: TJES
Processo: 0000480-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000480-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA
CURADOR: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: DARIO BELLINAZZI JUNIOR - ES41089,

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, a necessidade da suspensão da transferência do paciente para o sistema prisional comum e, ainda, pleiteia seja concedido ao paciente a prisão domiciliar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, a necessidade da suspensão da transferência do paciente para o sistema prisional comum e, ainda, pleiteia seja concedido ao paciente a prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 17 de abril de 2023, por volta das 03h03min, no Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants, na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, n°. 187, Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado Lucas Torrezani de Oliveira, com a concorrência do denunciado Jordan Ribeiro de Oliveira, ambos agindo dolosamente, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima GUILHERME JOSÉ ROCHA SOARES, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte, conforme laudo cadavérico de fis. 125/126.

Infere-se, ainda, que o denunciado Lucas Torrezani de Oliveira, valendo-se da condição de agente público (policial militar), abusa do poder que lhe foi atribuído, a fim de beneficiar a si mesmo, e invoca seu cargo para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

DETALHAMENTO FÁTICO

Depreende-se dos autos que o denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME eram moradores do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants, sendo este morador do apartamento 102, bloco I, e aquele morador do Apartamento 204, Bloco E.

Há aproximadamente quatro meses antes dos fatos, o denunciado LUCAS passou a ter problemas no condomínio, pois, junto a seus amigos, ficava no hall de entrada dos Blocos, após às 22h00min, madrugada a dentro, ingerindo bebida alcoólica, fumando, rindo, conversando alto e ouvindo música alta, perturbando o sossego dos demais condôminos, principalmente no Bloco I, onde no térreo residia a vítima GUILHERME e sua família.

Por morar no térreo, as janelas de um dos quartos e da cozinha do apartamento da vítima GUILHERME davam exatamente para o banco no hall de entrada do Bloco I, ond aconteciam os encontros, o que gerava um incômodo maior, pois os barulhos perturbavam seu sossego.

Por vezes, a própria vítima GUILHERME já havia solicitado a LUCAS e os demais participantes das "festinhas" que encerrassem as confraternizações, por conta do barulho, contudo, os encontros continuavam acontecendo, tendo a vítima e outro morador registrado formalmente as ocorrências no livro do condomínio.

Diante das reclamações, a síndica do Condomínio advertiu verbalmente o genitor de LUCAS sobre o ocorrido, porém o denunciado LUCAS, negligenciando as regras de convivência, continuou realizando os encontros, o que no dia 06 de abril de 2023, gerou a notificação formal ao apartamento 204, do Bloco E, onde LUCAS residia.

Em sequência, o denunciado JORDAN, que já se encontrava devidamente posicionado, aderindo a conduta do denunciado LUCAS, e prestando ajuda a este, empurra GUILHERME com o intuito que o mesmo ficasse indefeso, possibilitando a execução do disparo.

Com o empurrão, a vítima GUILHERME perde o equilibrio, e o denunciado LUCAS, aproveitando sua situação de vulnerabilidade, e encorajado pela conduta de Jordan, efetua um disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte.

Mesmo atingida, a vítima tenta deixar o hall de entrada do Bloco I, para fugir de seus algozes, contudo, cai no chão agonizando, em frente ao portão, enquanto o denunciado LUCAS assiste a tudo ingerindo bebida alcoólica.

No dia seguinte aos fatos, no grupo do aplicativo WhatsApp, denominado "Cadê Matheus" denunciado LUCAS, em total desapego com à vida humana, e debochando sobre a morte da vitima GUILHERME, escreve a seguinte mensagem para os demais participantes: "ele queria dormir, agora dormiu"

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que os denunciados não concordaram com a abordagem da vítima solicitando o fim da 'festinha" deles, e de forma banal ceifaram sua vida.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava desarmada, e foi empurrada, deixando-a vulnerável, impossibilitando qualquer chance de defesa, bem como os denunciados estavam. em superioridade numérica.

Agindo assim, o denunciado LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA praticou a conduta prevista no art. 121, § 2°, II (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), do Código Penal, c/c art. 33, parágrafo único, da Lei 13.869/2019, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, e o denunciado JORDAN RIBEIRO DE OLIVEIRA praticou a conduta prevista no art. 121, § 2°, ll (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que, após o recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito estabelecido no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-os para oferecerem resposta e intimando-os para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e interrogados os denunciados, prosseguindo-se até a decisão de PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento e condenado pelo E. Conselho de Sentença.

No dia dos fatos, o denunciado LUCAS, através de um grupo no aplicativo WhatsApp, denominado "Cadê Matheus", convida o denunciado JORDAN e ARTHUR para uma "festinha" em um dos Blocos do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants.

Por volta das 22h30min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR passam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar no hall de entrada do Bloco I, onde no andar térreo reside a vítima GUILHERME.

Às 02h22min da madrugada de domingo para segunda-feira, a vítima GUILHERME, de forma tranquila, vai ao encontro do grupo que estava bebendo e conversando no hall de entrada do Bloco I, e solicita que falem mais baixo, pois o barulho estava incomodando, tendo o grupo, aparentemente, deixado o local.

Contudo, às 02h37min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR, retornam ao hall de entrada do Bloco I, e continuam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar alto, perturbando o sossego dos condôminos.

A vítima, inconformada, pois nem ele, nem sua família conseguiam dormir por conta do barulho, às 03h02min da madrugada, deixa seu apartamento, e, novamente, vai até o hall de entrada do Bloco I, onde o grupo estava, e colocando as mãos para trás, verbaliza dizendo: "vocês estão tirando com a minha cara", pedindo mais uma vez para eles irem embora.

Neste instante, o denunciado LUCAS, que no momento não estava no exercício da função, mas valendo-se da condição de Policial Militar, abusando do poder que lhe foi atribuído, saca a arma de fogo que trazia consigo na sua cintura, e de forma intimidatória diz para a vítima: "eu sou PM, o que você vai fazer?".

Diante da intimidação, o denunciado JORDAN, que estava sentado no banco, se levanta e fica posicionado próximo ao denunciado LUCAS e a vítima GUILHERME.

Nesta ocasião, o denunciado LUCAS, com a arma em punho na mão direita e uma bebida alcoólica na mão esquerda, se aproxima da vítima, que se encontra o tempo todo sem camisa e com as mãos para trás das costas, e projeta o cano da arma de fogo por duas vezes em direção ao tórax de GUILHERME.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS, com uma postura agressiva, bate o cano da arma no rosto da vítima GUILHERME, que, com o intuito de se defender, reage e tenta avançar em direção a arma de LUCAS, para repelir a injusta agressão que estava sofrendo.

O Ministério Público requer também a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais como morais (STF Resp. n° 1.585.684), não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos por vítima, a serem verificados em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstâncias do fato e as consequências pedagógicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da conduta, dentre outros), nos moldes do artigo 387, IV, do CPP.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante salientar a gravidade concreta dos fatos, em especial, de como se desdobraram a dinâmica dos mesmos.

Dessa maneira, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação de lei penal.

Quanto ao pleito de suspensão da transferência do paciente ao presídio comum, verifico que a transferência já se concretizou, em razão do paciente não fazer mais parte do quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não subsistindo razões na manutenção do mesmo no presídio militar.

Entendo que, apesar dos fundamentos apresentados quanto ao risco de vida do paciente estando no presídio comum, não há evidência de que dentro da unidade prisional haveria risco iminente à sua integridade física, portanto, não há cabimento a manutenção do paciente em presídio militar.

Já quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, que concedeu a curatela provisória ao paciente, conforme consta da jurisprudência pátria, a perícia realizada no juízo cível, não vincula o juízo criminal, não sendo fundamento idôneo para declarar a inimputabilidade do paciente, senão veja-se:

Inimputabilidade penal ? Acusado civilmente interditado ? Situação que não dispensa a instauração do incidente de insanidade mental ? Insuficiência probatória no sentido da inimputabilidade penal - Sentença absolutória impondo medida de segurança ? Nulidade Faz-se necessária a constatação de que a doença mental que levou à interdição civil do acusado também o tenha privado completamente da capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, situação que deve ser necessariamente verificada mediante a devida instauração do incidente de insanidade mental. Imperiosa, assim, a nulidade de sentença absolutória imprópria impondo medida de segurança sem que houvesse lastro mínimo em perícia técnica.

(TJ-SP - APL: 00061645820108260445 SP 0006164-58.2010 .8.26.0445, Relator.: Grassi Neto, Data de Julgamento: 18/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2015)

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Por fim, determino à Secretaria da 1ª Câmara Criminal que oficie a unidade prisional, para que seja informado da condição do paciente de ex-policial militar, para que seja resguardada a integridade física do mesmo e, também, que seja colocado em ambiente adequado à sua condição.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)